Tribunal: TJBA
Processo: 8005675-15.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005675-15.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: IZAIAS SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DE FREITAS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A sentença limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2. A agravante sustentou que a taxa contratada seria compatível com os riscos da operação e que não haveria abusividade apta a justificar a revisão judicial do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato apresenta abusividade em razão da discrepância em relação à média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A taxa contratada de 52,33% ao ano supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado de 26,19% ao ano, configurando desequilíbrio contratual.

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial dos juros remuneratórios quando verificada discrepância relevante entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

6. As peculiaridades da operação não afastam a incidência das normas de proteção ao consumidor nem justificam a manutenção da taxa em patamar excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios pode ser revisada judicialmente quando superar de forma significativa a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. 2. A superação excessiva da taxa média caracteriza desequilíbrio contratual e autoriza a intervenção judicial.”

Legislação relevante citada: CDC, art. 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 469333/RS; STJ, REsp

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005675-15.2024.8.05.0141 em que figuram como Agravante, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, como Agravado, IZAIAS SANTOS XAVIER.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA